Tribunal: TJPA
Processo: 0088981-57.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0088981-57.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA, CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

APELADO: EMANOEL MENDES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL nº
0088981-57.2013.8.14.0301

ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

AGRAVANTE:
EMANOEL MENDES FERREIRA

AGRAVADOS:
CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA e BANCO DA AMAZÔNIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. TEMA 907/STJ. REGULAMENTO APLICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por participante de plano de previdência complementar fechada contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível, deu provimento aos recursos do Banco da Amazônia S/A e da Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia – CAPAF, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais, que visavam ao reconhecimento de isenção de contribuições após a aposentadoria, com fundamento em regulamento pretérito, bem como à suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se
(i)
é aplicável ao participante de previdência complementar fechada o regulamento vigente à época da adesão ao plano, e não aquele em vigor no momento da implementação das condições de elegibilidade, especialmente quanto às regras de custeio;
(ii)
há direito adquirido à isenção de contribuições prevista em norma revogada antes da aposentadoria;
(iii)
houve julgamento ultra petita na decisão que definiu o regime jurídico aplicável; e
(iv)
os descontos incidentes sobre o benefício complementar violam os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tema 907 do Superior Tribunal de Justiça possui aplicação cogente e estabelece que o regulamento aplicável ao participante de plano de previdência complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade ao benefício, em razão da natureza civil e estatutária do regime, assegurado apenas o direito acumulado.

4.
Não há direito adquirido a regime jurídico de custeio ou à isenção de contribuições em previdência complementar fechada, tratando-se, antes da elegibilidade, de mera expectativa de direito, sendo legítimas as alterações regulamentares destinadas à preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do plano.

5.
A Portaria nº 375/69, invocada como fundamento da pretensão autoral, encontrava-se revogada antes da aposentadoria do participante, ocorrida em 2000, quando já vigente o Estatuto da CAPAF de 1981, que não previa isenção de contribuições após 30 anos.

6.
Não configura julgamento ultra petita a identificação e aplicação, pelo órgão julgador, do regime jurídico pertinente ao caso concreto, por se tratar de questão prejudicial lógica e necessária à solução do mérito, inserida no efeito devolutivo da apelação e amparada pelo princípio
iura novit curia
.

7.
Inexiste violação à dignidade da pessoa humana ou ao mínimo existencial quando os descontos questionados incidem apenas sobre a previdência complementar, sem demonstração de redução dos rendimentos totais do beneficiário a patamar inferior ao salário mínimo garantido pelo regime geral de previdência social
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

9.
“O regulamento aplicável ao participante de plano de previdência complementar fechada é aquele vigente na data da implementação das condições de elegibilidade ao benefício, não havendo direito adquirido a regime jurídico de custeio ou à isenção de contribuições prevista em norma revogada antes da aposentadoria.”

10.
“A definição do regime jurídico aplicável ao caso concreto, quando necessária à solução do mérito, não configura julgamento ultra ou extra petita.”

11.
“Descontos incidentes exclusivamente sobre benefício de previdência complementar, sem comprovação de comprometimento do mínimo existencial assegurado pelo regime geral, não violam a dignidade da pessoa humana.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.013; CF/1988, art. 202, § 3º; Leis Complementares nºs 108/2001 e 109/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.435.837/RS (Tema 907); STJ, AgInt no REsp 1.430.712/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 21.02.2017, DJe 24.02.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.165.463/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 26.06.2023, DJe 30.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.267.485/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 03.05.2023, DJe 10.05.2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 16/03/2026 e encerramento às 14h do dia 23/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Emanoel Mendes Ferreira contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0088981-57.2013.8.14.0301, que deu provimento às apelações interpostas pelo Banco da Amazônia S/A – BASA e pela Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia – CAPAF, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignado, o autor interpôs o presente Agravo Interno, alegando, em síntese: (a)
Inaplicabilidade do Tema 907/STJ: Argumenta que a tese do STJ refere-se exclusivamente ao "cálculo da renda mensal inicial" (RMI), e não à regra de custeio ou isenção de contribuições após a aposentadoria; (b) Direito Adquirido e Situação Consolidada: Afirma que sua situação jurídica está consolidada há mais de duas décadas e que o Tema 907 ressalva direitos acumulados; (c) Julgamento
Ultra Petita
. Alega que a decisão agravada extrapolou os limites da lide ao declarar o regime jurídico aplicável (momento da elegibilidade), matéria que não teria sido objeto de pedido expresso de natureza declaratória pelos réus; (d) Afronta à Dignidade da Pessoa Humana, relata que o autor possui quase 80 anos e que os descontos reduziram seus proventos líquidos a aproximadamente R$450,00, valor inferior ao salário mínimo, comprometendo sua subsistência e saúde. Requer a concessão de liminar para suspensão imediata dos descontos e, no mérito, o provimento do agravo para restabelecer a sentença de primeiro grau ou, alternativamente, limitar os descontos ao patamar do salário mínimo.

Foram apresentadas contrarrazões pela CAPAF e pelo BASA, pugnando pelo desprovimento do agravo interno e pela manutenção integral da decisão agravada, ao argumento de que a matéria foi corretamente decidida em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo direito adquirido à isenção de contribuições em previdência complementar fechada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÁ ANTÔNIO CAVALCANTE – Relator:

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, entretanto,
não assiste razão ao agravante
, devendo ser integralmente mantida a decisão monocrática impugnada.

A insurgência não apresenta argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos adotados, limitando-se à rediscussão de matéria já devidamente apreciada à luz da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

1.

Da aplicação cogente do Tema 907 do STJ e da inexistência de direito adquIrido

O cerne da controvérsia reside em definir qual regulamento rege a relação jurídica do
agravante
: se o vigente à época da adesão ao plano (1970) ou o vigente ao tempo da
aposentadoria
(2000).

O agravante sustenta que o
Tema 907 do Superior Tribunal de Justiça
restringir-se-ia à definição do regulamento aplicável para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício, não se estendendo às regras de custeio.

Tal compreensão, contudo,
não encontra respaldo na jurisprudência do STJ
. O julgamento do REsp 1.435.837/RS,
em sede de recursos repetitivos, fixou tese jurídica no
Tema 907,
que
encerra a discussão:

"O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele
vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade
, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado."

Trata-se de entendimento que decorre da
natureza civil e estatutária
dos planos de previdência complementar e do regime de capitalização que os rege. A jurisprudência é firme no sentido de que
não há direito adquirido a regime jurídico de custeio
, sendo legítimas as alterações promovidas nos regulamentos dos planos, desde que preservado o equilíbrio financeiro e atuarial e respeitado o direito acumulado do participante.

Nesse sentido:

“Não há falar em direito adquirido, mas em mera expectativa de direito do participante, à aplicação das regras de concessão da aposentadoria suplementar quando de sua admissão ao plano, sendo apenas assegurada a incidência das disposições regulamentares vigentes na data em que cumprir todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício, tornando-o elegível”.

Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1430712/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017, g.n.)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA, DE PLANO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Nos termos da jurisprudência deste STJ, seja sob a égide da Lei nº 6 .435/1977 ou das Leis Complementares nºs 108/2001 e 109/2001, sempre foi permitida à entidade fechada de previdência privada alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo. 2.
Também é entendimento desta Corte Superior que: (a) o assistido não possui direito adquirido a determinado índice de correção monetária, ou vinculação ao salário mínimo, mas somente ao benefício previdenciário complementar em si mesmo e à efetiva atualização monetária de seu valor
; (b) é vedado o repasse de vantagens de qualquer natureza concedidas aos funcionários da ativa para os benefícios previdenciários em manutenção. 3 . Com base em tais premissas, conclui-se que não há direito adquirido a determinado modelo de reajustes dos benefícios - ou seja, a alteração do regulamento da entidade, para modificar o modelo de reajuste dos benefícios, substituindo a paridade por índices específicos de atualização monetária, não viola direito adquirido, sendo plenamente aplicável aos participantes já aposentados.3.1. No caso, ademais, as instâncias ordinárias, com base na prova pericial produzida nos autos, afirmaram que a alteração não trouxe qualquer prejuízo financeiro aos assistidos - ponto sobre o qual não há insurgência pelos ora agravantes . 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2165463 RJ 2022/0209334-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).(g.n)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DO BENEFÍCIO. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PREVISÃO EM REGULAMENTO. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o participante de plano de previdência privada não possui direito adquirido, mas mera expectativa de direito à aplicação das regras de concessão da aposentadoria suplementar quando de sua admissão ao plano, sendo apenas assegurada a incidência das disposições regulamentares vigentes na data em que cumprir todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício, tornando-o elegível
. 2. Concluindo a instância originária pela legalidade da concessão do pedido de suplementação da pensão por morte requerida pelo beneficiário, descabe a este Tribunal Superior rever tal posicionamento, pois impedido pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2267485 SP 2022/0395455-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023) (g.n)

No caso concreto, é incontroverso que o agravante se aposentou no ano de 2000, quando já vigente o Estatuto da CAPAF de 1981, o qual
não previa isenção de contribuições após 30 anos
. A Portaria nº 375/69, invocada como fundamento do direito alegado, foi revogada ainda na década de 1970, razão pela qual não se pode falar em direito adquirido, mas apenas em
mera expectativa de direito
, juridicamente inapta a subsistir após a alteração do regulamento.

O próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui orientação consolidada em casos análogos. Vejamos um recente julgado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. RETIRADA DE PATROCÍNIO. CUSTEIO DE DÉFICIT TÉCNICO. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGADA ISENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Estado do Pará – BANPARÁ (sucessor processual da CAFBEP) contra sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou procedente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, ajuizada por José da Silva Neves, reconhecendo seu direito ao recebimento integral da reserva matemática individual, sem descontos referentes ao equacionamento do déficit técnico do plano de previdência complementar . A sentença também determinou o depósito e liberação dos valores, além da condenação do réu em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão: (i) estabelecer se houve nulidade da sentença por inovação indevida da causa de pedir; (ii) definir se é cabível a revogação da gratuidade de justiça deferida ao autor/apelado; (iii) determinar se é legítima a exigência de contribuição extraordinária relativa ao equacionamento do déficit técnico do plano de previdência complementar, mesmo diante da alegada isenção prevista em regulamento de 1974 .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada inovação da causa de pedir não se revela suficiente para a decretação de nulidade da sentença, inexistindo modificação substancial dos fundamentos da demanda que impeça o exercício do contraditório, devendo prevalecer, na hipótese, o princípio da primazia da decisão de mérito.

4 . A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC apenas cede diante de prova inequívoca da capacidade econômica do beneficiário, o que não se verifica no caso concreto, razão pela qual o pleito deve ser

indeferido.

5. O regulamento aplicável ao participante de plano de previdência complementar é aquele vigente no momento da implementação dos requisitos para a elegibilidade ao benefício, e não aquele vigente à época da adesão ao plano.

6. A contribuição extraordinária destinada ao equacionamento de déficit técnico possui natureza jurídica distinta da contribuição ordinária, devendo ser suportada proporcionalmente por patrocinadores, participantes e assistidos, inclusive após a retirada de patrocínio.

7. A coisa julgada oriunda de ação trabalhista que reconheceu isenção de contribuição ordinária não impede a exigência de contribuição extraordinária, por se tratar de obrigação autônoma, voltada à recomposição do equilíbrio atuarial do plano, como reconhecido pela própria Justiça do Trabalho em casos análogos.

8. A retirada de patrocínio é instituto previsto na legislação previdenciária e somente produz efeitos após autorização do órgão regulador, sendo juridicamente válida quando observados os requisitos legais, inclusive o equacionamento proporcional do déficit técnico apurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 . Recurso parcialmente provido, para julgar improcedente a ação, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, preservando, todavia, a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao autor/apelado.

Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC apenas cede diante de prova inequívoca da capacidade econômica do beneficiário, o que não se verifica no caso
. 2. O regulamento aplicável para fins de definição de direitos em plano de previdência complementar é aquele vigente na data de implementação das condições de elegibilidade, não sendo aplicável norma revogada à época. 3. Não há direito adquirido à isenção de contribuição extraordinária prevista em regulamento revogado antes da elegibilidade do participante. 4. A contribuição extraordinária destinada ao equacionamento de déficit técnico é legítima, possui natureza distinta da contribuição ordinária e deve ser suportada proporcionalmente por participantes, patrocinadores e assistidos.
5. A coisa julgada que reconhece isenção de contribuição ordinária não alcança, por si só, a contribuição extraordinária, por se tratar de obrigação autônoma e superveniente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202, §3º; CPC, arts. 99, § 3º, 503 e 1.010, II; LC nº 109/2001, arts . 17, 19 e 21; LC nº 108/2001, art. 6º, § 3º; Resolução CNPC nº 11/2013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2118994/RJ, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.06.2024, DJe 21 .06.2024; STJ, AgInt no REsp 1430712/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j . 21.02.2017, DJe 24.02 .2017; TJPA, ApCiv 0837997-94.2017.8.14 .0301, Rel. Des. Amilcar Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28 .04.2025; TJPA, ApCiv 0034790-62.2013.8 .14.0301, Rel. Des. Constantino Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j . 30.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt. Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006488620198140301 32812530, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 16/12/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

2. Da inexistência de julgamento ultra petita

Não prospera a alegação de nulidade por julgamento
ultra petita
. Ao Tribunal, pelo efeito devolutivo da apelação (art. 1.013 do CPC), é conferido o poder-dever de apreciar a matéria impugnada em sua integralidade.

A definição do regulamento aplicável constitui
questão prejudicial lógica e necessária
à solução do mérito, não configurando extrapolação dos limites objetivos da demanda. Ademais, tal matéria foi expressamente devolvida ao Tribunal por meio das apelações interpostas pelos agravados, que impugnaram a sentença exatamente por violação ao Estatuto vigente à época da aposentadoria.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
não há julgamento ultra ou extra petita quando o julgador enfrenta fundamentos jurídicos indispensáveis à apreciação do pedido
, ainda que não formulados de maneira literal pelas partes.

Assim, correta a decisão agravada ao identificar e aplicar o regime jurídico pertinente ao caso.

3. Da inexistência de violação à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial

Igualmente não prospera a alegação de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Os descontos questionados incidem exclusivamente sobre a
previdência complementar
, não havendo comprovação de que os valores percebidos pelo agravante tenham sido reduzidos a patamar inferior ao salário mínimo assegurado pelo regime geral de previdência social.

Ante o exposto, verificando que a decisão monocrática foi proferida em estrita observância ao precedente vinculante do STJ (Tema 907) e à jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 25/03/2026